Tribunal: STF
Processo: Rcl 61586
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Almaviva do Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo 0011760-36.2016.5.03.0014. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de petição interposto, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725. 



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Nesses termos, aduz que “(...) com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto (…). Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado”. (eDOC 1, p. 7 - ID: c48c0dd2)



    Assevera ainda que “(...) o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 12 - ID: c48c0dd2)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, assim como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, pretende a reclamante o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:



    “Art. 884: (…).



    (…)



    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.



    “Art. 525: (…).



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (…)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 



    Para tanto, aduz que o STF, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (24.8.2018), de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro, ainda, o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Pois bem.



    No caso, a controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Destaco que o referido acórdão (ADPF 324) foi proferido pelo Plenário do STF na data de 30.8.2018.



    Por sua vez, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que reconheceu a ilicitude da terceirização transitou em julgado em 24.08.2018. É o que se constata do andamento processual do feito e do acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “Há marcos temporais bem definidos pela legislação para o reconhecimento da referida inexigibilidade: (i) decisão do STF anterior ao trânsito em julgado; ou (ii) decisão do STF posterior ao trânsito em julgado, mas no prazo de propositura da ação rescisória. Ou seja, a inexigibilidade do título judicial prevista no art. 884, § 5º, da CLT só será reconhecida se a decisão do STF for proferida enquanto provisória a execução ou se houver posterior declaração de inexigibilidade por ação rescisória. No caso em exame, a execução é definitiva. E a decisão proferida em 27/08/2019, que reconheceu a existência de coisa julgada anterior à referida decisão do STF, de 30/08/2018, decidiu que: ‘Inexigibilidade do título executivo vs coisa julgada. Inicialmente, por tratar-se de questão de ordem pública, analiso a questão prejudicial acerca da inexigibilidade do título executivo arguida pela embargante, em face da coisa julgada. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na análise da ADPF 324 e do RE 958252, embora de repercussão geral, não alcançam processos cujas decisões já haviam transitado em julgado na data dos referidos julgamentos, ou seja, anteriores a 30.08.2018, sob pena de afronta à coisa julgada. No caso dos autos, a presente ação foi aforada em face da embargante ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A. e do ITAÚ UNIBANCO S/A. e, na sentença, foi reconhecida a terceirização ilícita praticada e declarado vínculo diretamente com o banco, sendo ambos réus condenados, solidariamente, a pagarem verbas decorrentes do enquadramento do autor como bancário (ID. b86105a). Da mencionada decisão as partes ré recorreram, tendo a 1ª Turma do E. TRT MG dado parcial provimento ao recurso dos executados para excluir a condenação de pagamento de sábados em dobro, mantendo a condenação no tocante à declaração da terceirização ilícita (ID. 1a0e1bf). Desse acórdão, foi apresentado Recurso de Revista pelo Itaú e pela Almaviva, cujo seguimento foi negado (ID. 86cd114), tendo sido interposto Agravo de Instrumento pelo Itaú. Na sequência, o Itaú desistiu do Agravo de Instrumento (ID. ad02244), o que foi deferido pelo C. TST (ID. ec212ef). Dessa sorte, tendo esgotado a via recursal, o feito transitou em julgado, em face do Itaú, na data da publicação do deferimento da desistência do seu AIRR e, em face da Almaviva, a 24.08.2018 partir da notificação da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, em face do qual não recorreu (DEJT de ) - (ID. 68e3981). 06.04.2018 A data do trânsito em julgado da decisão liquidanda é, portanto, anterior às decisões do STF. Desta forma, prevalece a coisa julgada, não havendo falar em inexigibilidade do título, cujo pedido de declaração, de pronto, rejeito’ (...) Pelo exposto, considerando as datas de julgamento dos precedentes pelo STF (30.ago. e 11.out.2018) e a definitividade da presente execução ante o trânsito em julgado anterior às referidas datas, correta a decisão de origem que, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial, determinou o prosseguimento da execução. Nego provimento. (eDOC 18 - ID: 914f6cae)



    Dessarte, tendo em vista que, no caso dos autos, a decisão exequenda transitou em julgado antes do julgamento da ADPF 324, não assiste razão à reclamante. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente